Tribunal: STF
Processo: RE 82367
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
Desistência de ação de desapropriação. Execução nos próprios
autos, para restituição do imóvel e recuperação do depósito da oferta,
levantado parcialmente pelos expropriados. Direito de retenção.
Questões processuais estranhas ao princípio inscrito no art. 153, § 22
da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.